Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-59.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE CONCESSÃO REAL DE USO DE UNIDADE AUTÔNOMA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SALDO DEVEDOR NÃO QUITADO PELA PROMITENTE/CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO TARDIO QUE DEU ENSEJO A ATRASO NA ENTREGA DA FRAÇÃO IDEAL OBJETO DE VENDA. MORA IMPUTÁVEL À COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. POSSIBILIDADE ADMITIDA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES, ENTRE A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE E A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR FINACIAMENTO BANCÁRIO. CLÁUSULA PERMISSIVA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferido o inadimplemento do promitente-compradora (ou compromissária/concessionária) pela tardia liquidação do saldo devedor a ser pago pela fração ideal de terreno por ela adquirida, uma vez que pago o restante do preço ajustado, mediante financiamento bancário, somente depois de passados dois anos e meio da expedição da carta de habite-se, inadmissível pretender que a empresa promitente/vendedora (ou compromitente/concedente) se conduzisse fora dos limites do contrato para proceder à entrega das chaves antes que tivesse a cocontratante quitado o preço da concessão real de uso contratada.
2. Hígida a Cláusula 1a do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC celebrado entre a empresa promitente/vendedora (ou compromitente/concedente) e a Defensoria Pública do Distrito Federal em que expressamente prevista a possibilidade de ser exigida à promitente/compradora (ou compromissária/concessionária) a quitação das taxas condominiais após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da emissão da carta de habite-se, isto porque contratualmente se comprometera a promitente-compradora a lançar mão de financiamento bancário para quitar o saldo devedor, assim viabilizando a entrega das chaves. Exigência legítima. Condição razoavelmente estipulada. Imissão na posse postergada exclusivamente à conta da mora em que incorreu a promitente/compradora.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.